Tribunal: TJPA
Processo: 0804482-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804482-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALAN SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO IV
,
DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULAS 52/STJ E 01/TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a existência de pedido de revogação da custódia preventiva, pendente de apreciação na instância inferior, conforme verificado em consulta ao PJE-1º Grau, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento esposado nas súmulas nº 52/STJ e 01/TJPA.

3. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE a ordem impetrada e, NESTA PARTE, DENEGÁ-LA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ALAN SILVA DA SILVA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0811638-80.2021.8.14.0006.

Consta da impetração, que
o paciente teve expedido, contra si, no dia 07.12.2021, mandado de prisão preventiva
, por supostamente ter praticado o crime previsto no art.
121, §2º, inciso IV, do CPB
, ocorrido em 25.07.2021.

Alegam os impetrantes o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
carência de fundamentação idônea do decreto preventivo
, ante a
ausência dos requisitos legais da custódia cautelar
, tendo sido a r. decisão baseada em expressões genéricas, pois, nos autos,
não há nada de concreto a demonstrar que a soltura do paciente enseje riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, sendo perfeitamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Aduzem, também, o
excesso de prazo na persecução penal
, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual.

Pugnam pela
concessão liminar
do
writ
.

Pedem, desde logo, a intimação para realização da
sustentação oral
do habeas corpus.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“1- SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO:

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, por ter, no dia 25.07.2021, no período da madrugada em via pública, ceifado a vida de Felipe da Silva Moraes, mediante uso de arma branca (faca), durante uma discussão, após retornarem de uma festa, ocasião em que estiveram ingerindo bebida alcoólica e dançando juntos, na companhia da avó da vítima e do casal Nivaldo e Gisele (anexo 1- Denúncia).

Consta nos autos que o acusado estaria ameaçando os moradores da área. Ademais, após o crime, evadiu-se do local, permanecendo como foragido por longo período.

2- DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO E MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO:

Em 07.12.2021, foi decretada a prisão preventiva do paciente, notadamente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal conforme decisão a seguir (anexo 2- Decretação Prisão Preventiva):

“(...)

Sem prejuízo, considerando que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e levando em conta a gravidade concreta do fato apurado, em que, em tese, o réu teria ceifado a vida da vítima Felipe da Silva Moraes, mediante o uso de arma branca (faca), durante uma discussão entre eles, o que demonstra a gravidade concreta do crime perpetrado e a periculosidade do réu.

Somado a isso, verifico que o acusado responde a outros processos criminais consoante certidão de antecedentes (ID 44190727), revelando-se necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública com vistas a evitar a repetição de crimes dessa natureza.

Outrossim, a instrução processual remanescerá comprometida caso o acusado permaneça em liberdade, considerando que o réu, segundo informações nos autos, tem ameaçado moradores do bairro, possíveis testemunhas, afirmando que “vai morrer muita gente”, sendo, pois, indispensável a decretação da custódia cautelar para salvaguardar a instrução processual. Ademais, consta nos autos que o acusado empreendeu fuga do local do crime, o que denota a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Assim, decreto a prisão preventiva do acusado Alan Silva da Silva, qualificado nos autos. Vale a presente decisão como mandado de prisão preventiva.

(...)”.

3- INFORMAÇÕES SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Consta dos autos, precipuamente a partir da certidão de antecedentes criminais, que o paciente é réu primário, no entanto, responde a outro processo criminal na 2ª Vara Criminal desta Comarca. Não há elementos suficientes nos autos para valorar a conduta social e personalidade do paciente (anexo 3).

4- LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR:

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 17.12.2021 e cumprida em 08.02.2023, por haver o juízo reconhecido a presença dos requisitos necessários à custódia cautelar, notadamente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Não houve, até o presente momento, decisão de revogação da custódia, estando o paciente, portanto, na data de hoje, perfazendo um total de aproximadamente 47 (quarenta e sete) dias preso.

5- FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução designada para o dia 12.04.2023, às 09:00 horas. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do PJE-1º grau,
observa-se que a pretensão merece ser conhecida apenas em parte, e denegada.

Em consulta àquele sistema processual, realizada antes da inclusão deste feito na pauta de julgamento, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento referida nas informações da autoridade coatora foi realizada em 12.04.2023, sendo que, naquela oportunidade, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado,
tendo a defesa do réu, ao fim daquele ato, requerido a revogação de sua custódia preventiva, de modo que o MM. Juízo coator determinou vista às partes para apresentação dos memoriais finais e manifestação quanto ao pedido de liberdade
.

Desta forma,
considerando a existência, naquela primeira instância, de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação
,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC, POR HAVER PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. -
A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo a quo
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 4944704, 4944704, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

ementa: habeas corpus. crimes do art. 121, i, iii, iv e v do cp, cometidos por 06 (seis) vezes, conhecido como chacina de baião. alegação de violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais. quebra da cadeia de custódia. impugnação ao laudo de local do crime e exames de corpo de delito. oferecimento de quesitos ao perito.
não conhecimento do writ sob pena de indevida supressão de instância. pleitos pendentes de apreciação perante o juízo a quo. autos que aguardam em secretaria o cumprimento de diligências para, então, serem apreciados os pedidos da defesa pela autoridade coatora. ordem não conhecida
. decisão unânime. Ordem não conhecida. Decisão unânime. (TJPA - 4943678, 4943678, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

Ademais, no que pertine ao alegado
excesso de prazo
, vislumbra-se, no vertente caso, que tal argumento encontra-se
superado
, visto que, conforme as informações da digna autoridade
a quo
,
resta encerrada a instrução criminal
, estando, os autos, como alhures mencionado, na fase de alegações finais.

Corroborando o entendimento supra, faz-se oportuna a transcrição da súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça e da súmula n° 01 deste Tribunal:

Súmula nº 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Súmula n° 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução penal.

Deste modo, é perfeitamente clara a inexistência de qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO PARCIALMENTE

da presente ordem de Habeas Corpus, e, nesta parte, DENEGO-A.

É o voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/04/2023